Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705556-54.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRUNO ARRETCHE MARQUES DESPACHO Analiso o pleito formulado no Id. 40749534. Os documentos juntados pela peticionante não demonstram a efetiva cessão dos direitos objeto destes autos, eis que não fazem referência expressa ao contrato que materializa a petição. Venham aos autos, portanto, os documentos que comprovem efetivamente o direito pleiteado. Quando à devolução de prazo, adianto que o substituto recebe o processo no estado em que se encontra. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora